Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713462-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDMILSON DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “o tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão”. 2. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição. 3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 4. Para fins de dosimetria da pena dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, é razoável e proporcional adotar, na primeira fase, a fração de 1/8 calculada sobre a diferença entre as penas máxima e a mínima abstratamente previstas no tipo penal, além da natureza e quantidade da droga (Lei no 11.343/06, art. 42). 5. Conforme entendimento deste TJDFT, a existência de maus antecedentes e reincidência afasta a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 6. Verificada a valoração negativa dos antecedentes criminais, também pelo crime de tráfico de entorpecentes, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 7. Não sendo preenchido o disposto no art. 44, I, do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 8. Preliminar rejeitada. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, defendendo a ilicitude das provas colhidas na busca e apreensão domiciliar; b) artigos 240, §1o, 243, inciso I, 244, 245 e 248, todos do CPP, afirmando que deveria tê-lo absolvido por ausência de provas válidas para a condenação; c) artigos 64, inciso I, do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque afastou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado ao utilizar condenações após o período depurador como maus antecedentes, ferindo o princípio da legalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, renovando as teses de nulidade da prova obtida na cautelar de busca domiciliar e de absolvição por insuficiência probatória. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, pois a violação a preceito constitucional não se enquadra no conceito de lei federal (AgRg no AREsp 1760614/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/10/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 157, 240, §1o, 243, inciso I, 244, 245 e 248, todos do CPP, porque é indispensável reexaminar o conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se: a) aferir a ilicitude das provas colhidas na busca e apreensão domiciliar (AgRg no AREsp 1770888/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 30/4/2021); b) acolher o pleito de absolvição por ausência de provas válidas para a condenação (AgRg nos EDcl no REsp 1916881/PR, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 17/9/2021). Igualmente não deve transitar as apontadas ofensas aos artigos 64, inciso I, do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, segundo o STJ, “condenações anteriores as quais tenha transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes”. (AgRg no AREsp 1125952/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 20/9/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). O recurso extraordinário também não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, porquanto o exame dos pleitos de nulidade da prova obtida na cautelar de busca domiciliar (ARE 1203076 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/6/2021) e de absolvição por insuficiência probatória (ARE 1227391 AgR-ED, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 3/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015